Tribunal: TJSP
Processo: 0031667-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito pela concessão de liminar para retificação do cálculo de penas – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031667-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente CARLOS
ALEXANDRE AZEVEDO e Impetrante WASHINGTON BENEDITO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031667-09.2020.8.26.0000 -Voto no 11.967
2
Voto no 11.967
Habeas Corpus no 0031667-09.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Impetrante: Washington Benedito Ramalho RG no 45.547.962
Paciente: Carlos Alexandre Azevedo
Habeas Corpus
Pleito pela concessão de liminar para
retificação do cálculo de penas Via eleita inadequada
Questão a ser discutida em sede de agravo em execução
penal Habeas corpus não conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, em cumprimento de pena de 07 anos de reclusão em regime
inicial fechado, sofre constrangimento ilegal. Menciona-se, em apertada síntese, que
o Paciente cumpre pena, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (05
anos e 10 meses) e pelo artigo 180, caput, do Código Penal (01 ano e 02 meses),
totalizando em 07 anos de reclusão em regime inicial fechado e, segundo cálculo de
liquidação, foi exigido o cumprimento de 3/5 do total das penas para a obtenção de
benefícios. Relata-se que em relação ao artigo 180, caput, do Código Penal, o
Paciente teria que cumprir 1/6 da pena para pleitear benefícios, pois se trata de crime
comum e não se encontra taxado no rol de crimes hediondos. Defende-se que a r.
decisão do MM. Juiz a quo fere ao princípio da “proporcionalidade do processo de
reintegração social do Paciente”.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
retificado o cálculo de liquidação da pena, para constar 1/6 do cumprimento de pena
referente ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Pleiteia, ainda, a
comunicação da Defensoria Pública, para que preste assistência jurídica em favor do
Paciente (fls. 02/07).
A liminar foi indeferida (fls. 11/12).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031667-09.2020.8.26.0000 -Voto no 11.967
3
ordem. (fls. 14/15)
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma
vez que a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo
deslinde se pretende.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, embora se trate de medida estreita que não se presta a
substituir recurso adequado, no caso, o agravo em execução, com previsão no art.
197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O
habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter
progressão em regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional -
Via inidônea - Agravo em execução - Cabimento -
“Habeas corpus” não conhecido” (“Habeas PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 4 Voto No 29.486 Habeas Corpus no
2151224-92.2016.8.26.0000 Sorocaba Corpus” n.
905.832-3/6 Presidente Prudente 1a Câmara Criminal
Relator: Canellas de Godoy 07.03.06 V.U. Voto n.
9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a
obtenção de benefícios relativos à execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031667-09.2020.8.26.0000 -Voto no 11.967
4
reprimenda, tendo em vista a incabível dilação
probatória que se faria necessária ao exame da
presença dos requisitos exigidos para a concessão das
benesses legais. Ordem denegada”. (STJ - 5a Turma -
Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j.
09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
Ad cautelam, diante do fato de o Impetrante não ser
Advogado, oficie-se à Defensoria Pública, com cópia da petição inicial, para que
tome as providências que entender cabíveis, comunicando-se ao Paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus.
Ely Amioka
Relatora